Tribunal: TJDFT
Processo: 0708626-96.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Direito civil. Apelação. Ação de anulação de inventário e partilha extrajudicial. vício de consentimento. não comprovado. alteração do pedido após a citação. Manifestação da parte ré despois da decisão de saneamento. Impossibilidade. Inteligência do art. 329 do cpc. Recurso conhecido e desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação civil objetivando a reforma de sentença proferida em ação de anulação de inventário e partilha extrajudicial, que julgou improcedente o pedido da inicial, para anular a escritura pública de partilha e inventário extrajudicial feita em cartório.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se houve nulidade, por vício de consentimento, da escritura pública de partilha relativa ao inventário extrajudicial do genitor quanto a determinado imóvel, bem como questiona valores em dinheiro do espólio.
III. Razões de decidir
3. A parte autora não se desincumbiu do seu ônus probatório em fazer prova do alegado vício do consentimento consubstanciado em dolo, tampouco da existência de erro ou ignorância capaz de viciar o negócio jurídico que firmou com os réus, especialmente porque o alegado analfabetismo (sequer comprovado) não afasta a capacidade civil da pessoa, de modo que o instrumento contratual é válido.
4. Em relação aos valores constantes na conta bancária do falecido a ser dividido entre os irmãos, o pedido da parte autora quanto ao pagamento só ocorreu após a citação e o réu só se manifestou depois da decisão de saneamento, razão pela qual se configurou a perda do objeto, nos termos do art. 329 do CPC.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido e desprovido.
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 329 e 373, I.